Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720211-83.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: SUPERMERCADO SILVA E SANTOS EIRELI - EPP IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DA CEB DISTRIBUIÇÃO SA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o impetrante para contrarrazões ao agravo interno (ID 13412939). Após, conclusos. Brasília, 09/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR